Tribunal: TJSP
Processo: 1010630-17.2024.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação. Contrato de transporte aéreo. Ação de indenização por danos morais e materiais. Preliminares de nulidade da contestação, por ausência de representação válida, e de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa. Rejeição. Mérito. Perda do voo pelos autores (no show). Ausência de falha na prestação de serviços pela ré. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.